Tribunal: TJSP
Processo: 0054141-43.2011.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação regressiva de indenização por perdas e danos decorrentes de acidente de trânsito – Sentença de improcedência – Apelação da autora – Conforme sedimentado em iterativa jurisprudência, aquele que colhe o outro veículo por trás tem contra si a presunção de culpa pelo evento, pois a ele compete extrema atenção com a corrente de tráfego que lhe segue à frente – Face ao

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação regressiva de indenização por perdas e danos decorrentes de acidente de trânsito – Sentença de improcedência – Apelação da autora – Conforme sedimentado em iterativa jurisprudência, aquele que colhe o outro veículo por trás tem contra si a presunção de culpa pelo evento, pois a ele compete extrema atenção com a corrente de tráfego que lhe segue à frente – Face ao que se tem nos autos, dúvida não há de que a causa imediata ou direta e que preponderou para a ocorrência do acidente foi a conduta do condutor do veículo pertencente ao apelado, que não guardou distância segura e não conduziu o veículo de forma prudente, considerando as condições climáticas no momento do acidente, dada baixa luminosidade natural do período noturno e a baixa aderência da pista em razão da garoa. Comprovada a culpa do condutor do veículo, ao réu, na qualidade de proprietário do bem, impõe-se o dever de indenizar. Com efeito, uma vez definida a culpa do condutor do veículo, de rigor concluir também pela responsabilidade objetiva do réu – De fato, o proprietário do veículo responde objetivamente pelos danos que o bem de sua propriedade vier a causar a outrem, seja por ato próprio (responsabilização direta) ou por fato de terceiro (responsabilidade indireta – caso dos autos) – Danos materiais comprovados – Ação de origem julgada procedente, com a condenação do réu ao pagamento da quantia requerida na inicial. Recurso provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 0054141-43.2011.8.26.0564
APELAÇÃO No 0018953-18.2013.8.26.0564
Registro: 2020.0000180769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0054141-43.2011.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado
CLEUNICE MIRALHA DE MELO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: São Bernardo do Campo 9a Vara Cível
APTE: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
APDO: Cleunice Miralha de Melo (Espólio)
JUIZ: Edson Nakamatu
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8067
EMENTA: Acidente de trânsito
Ação regressiva de
indenização por perdas e danos decorrentes de acidente de
trânsito Sentença de improcedência Apelação da autora
Conforme sedimentado em iterativa jurisprudência,
aquele que colhe o outro veículo por trás tem contra si a
presunção de culpa pelo evento, pois a ele compete extrema
atenção com a corrente de tráfego que lhe segue à frente
Face ao que se tem nos autos, dúvida não há de que a causa
imediata ou direta e que preponderou para a ocorrência do
acidente foi a conduta do condutor do veículo pertencente
ao apelado, que não guardou distância segura e não
conduziu o veículo de forma prudente, considerando as
condições climáticas no momento do acidente, dada baixa
luminosidade natural do período noturno e a baixa
aderência da pista em razão da garoa. Comprovada a culpa
do condutor do veículo, ao réu, na qualidade de proprietário
do bem, impõe-se o dever de indenizar. Com efeito, uma
vez definida a culpa do condutor do veículo, de rigor
concluir também pela responsabilidade objetiva do réu
De fato, o proprietário do veículo responde objetivamente
pelos danos que o bem de sua propriedade vier a causar a
outrem, seja por ato próprio (responsabilização direta) ou
por fato de terceiro (responsabilidade indireta caso dos
autos) Danos materiais comprovados Ação de origem
julgada procedente, com a condenação do réu ao
pagamento da quantia requerida na inicial. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de duas ações regressivas de reparação de danos decorrentes de
acidente de trânsito, movidas por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em
face de Cleunice Miralha de Melo (processo no 0054141-43.2011.8.26.0564 e
processo no 0018953-18.2013.8.26.0564).
Ante o falecimento da ré, seu Espólio, representado pelo inventariante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
integrou a lide.
Por
sentença
proferida
a
fls.
352/354
(processo
no
0054141-43.2011.8.26.0564), o Juízo a quo julgou, em conjunto, improcedente as
ações, sob o fundamento de que o conjunto probatório não logrou revelar a real
dinâmica dos fatos.
Neste sentido, após avaliar os depoimentos prestados em Juízo,
ponderou o Juízo sentenciante que “a prova oral gerou muitas dúvidas sobre quem
teria sido o verdadeiro culpado pelo acidente, inclusive, houve contradição nos
depoimentos dos próprios envolvidos no evento danoso quanto á dinâmica dos
fatos”.
Acrescentou que “além de não restar comprovada de forma inequívoca
a culpa da ré pelo acidente de trânsito, também não restou demonstrado que os
danos mencionados pela autora, que ocasionaram a perda total dos veículos
segurados, se deram exclusivamente por conta da última colisão causada pelo
veículo de propriedade da ré” (fls. 354)
Inconformada, insurge-se a seguradora contra r. sentença (fls. 358/369),
ressalvando, inicialmente, que o recurso se circunscreve a impugnação de parte da
sentença, relativamente ao veículo segurado GM Vectra, placa EIP-8221.
Nesse ponto, impugna a análise da prova testemunhal levada a efeito
pelo Juízo de origem, sob o argumento de que o próprio condutor do veículo da
requerida, sr. Vicente de Paula, confessou que trafegava a mais de 80 km/h e que
não conseguiu frear o automóvel.
Outrossim, alega que a testemunha Fernando Daniel, condutor do
veículo segurado (GM/Vectra) afirmou de forma categórica que, primeiramente, o
veículo GM/Classic, conduzido por Vicente, abalroou a traseira de seu veículo, que
foi projetado sobre o veículo que estava à frente, dada a força do impacto da batida.
Com efeito, entende que a prova testemunhal não deixa dúvidas acerca
da culpa do condutor do veículo da requerida, motivo pelo qual pugna pela
condenação da ré (proprietária do veículo GM/Classic) ao pagamento dos danos
verificados na traseira e dianteira do veículo segurado.
Caso não seja este o entendimento, entende que a ré deve ser, no
mínimo, condenada ao pagamento de indenização referente aos danos verificados na
traseira do veículo segurado. “excluindo-se assim os danos na porção frontal,
considerando-se assim a culpa concorrente” (sic fls. 369).
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença,
nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e preparado (fls.359/362).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Intimada, o apelado apresentou contrarrazões (fls. 373/377), batendo-se
pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
No mérito, preservado e respeitado o entendimento do I. Julgador de
Primeiro Grau, o recurso comporta provimento, na medida em que a prova dos autos
evidencia a conduta culposa do condutor do veículo GM/Classic, de propriedade da
falecida Cleunice Miranda de Melo (Espólio) (fls. 15v).
Consigne-se que o recurso de apelação da autora visa tão somente
reformar a sentença na parte que diz respeito ao veículo GM/Vectra, placa EIP-8221
(processo no 0054141-43.2011.8.26.0564).
Pois bem.
Para que seja mantida linha coerente de raciocínio, conveniente que se
faça breve referência à doutrina que embasará a análise do conjunto probatório
carreado aos autos, tendo em conta a matéria devolvida ao conhecimento deste Eg.
Tribunal.
Ensina Aguiar Dias, que "se é relativamente fácil provar o prejuízo, o
mesmo já não acontece com a demonstração da culpa. A vítima tem à sua
disposição todos os meios de prova, pois não há, em relação à matéria, limitação
alguma. Se, porém, fosse obrigada a provar, sempre e sempre, a culpa do
responsável, raramente seria bem sucedida na sua pretensão de obter
ressarcimento. Os autores mais intransigentes na manutenção da doutrina subjetiva
reconhecem o fato e, sem abandonar a teoria da culpa, são unânimes na admissão
do recurso à inversão da prova, como fórmula de assegurar ao autor as
probabilidades de bom êxito que de outra forma lhe fugiriam totalmente em muitos
casos. Daí decorrem as presunções de culpa e de causalidade estabelecidas em
favor da vítima: com esse caráter, só pela vítima podem ser invocadas. Assim, o
princípio de que ao autor incumbe a prova não é derrogado em matéria de
responsabilidade civil, mas recebe, nesse domínio, em lugar do seu aparente sentido
absoluto, uma significação especial, que por atenção a outra norma (réus in
excipiendo fit actor), vem a ser esta: aquele que alega um fato contrário à situação
adquirida do adversário é obrigado a estabelecer-lhe a realidade. Ora, quando a
situação normal, adquirida, é a ausência de culpa, o autor não pode escapar à
obrigação de provar toda vez que fundadamente, consiga o réu invocá-la. Mas se,
ao contrário, pelas circunstâncias peculiares à causa, outra é a situação-modelo,
isto é, se a situação normal faça crer na culpa do réu, já aqui se invertem os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
papéis: é ao responsável que incumbe mostrar que, contra essa aparência, que faz
surgir a presunção em favor da vítima, não ocorreu culpa de sua parte. Em tais
circunstâncias, como é claro, a solução depende preponderantemente, dos fatos da
causa, revestindo de considerável importância, o prudente arbítrio do Juiz na sua
apreciação." (g.n.).
Conclui o ilustre jurista que "o que se verifica, em matéria de
responsabilidade, é o progressivo abandono da regra "actori incumbit probatio",
no seu sentido absoluto, em favor da fórmula de que a prova incumbe a quem alega
contra a normalidade, que é válida tanto para a apuração de culpa como para a
verificação da causalidade. À noção de normalidade se juntam, aperfeiçoando a
fórmula, as de probabilidade e de verossimilhança que, uma vez que se apresentem
em grau relevante, justificam a criação das presunções de culpa." (transcrição
efetuada de Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial - Rui Stocco
- RT - pgs. 47/48).
No mesmo sentido é o magistério de Sergio Cavalieri Filho como se vê
em Programa de Responsabilidade Civil 11a. Ed Atlas pgs. 55/58, verbis: “a
prova da culpa, em muitos casos, é verdadeiramente diabólica, erigindo-se em
barreira instransponível para o lesado. Em casos tais, os tribunais têm examinado a
prova da culpa com tolerância, extraindo-a, muitas vezes das próprias
circunstâncias em que se dá o evento.”
Outrossim, observa o insigne autor que “(...) em matéria de trânsito que
a legislação fixa ordens imperativas para a circulação de veículos, ... a simples
desobediência a uma dessas regras é o que basta para colocar o agente em estado
de culpa”.
De fato, visto que as relações de trânsito têm por fundamento, o
princípio da confiança que “consiste em que cada um dos envolvidos no tráfego
pode esperar dos demais conduta adequada à regras e cautelas de todos exigidas”
(Sergio Cavalieri Filho ob. citada pg. 58).
In casu, a situação modelo, tal como referido na doutrina transcrita nos
parágrafos imediatamente anteriores, faz crer na culpa do condutor do veículo
GM/Classic (Vicente de Paula Alvarenga), de propriedade da parte ré, que segundo
consta do B. O. (fls. 15 e ss) trafegava atrás do veículo segurado, contra o qual
colidiu.
Realmente, visto que iterativa jurisprudência já firmou entendimento de
que aquele que colhe o outro veículo por trás, tem contra si a presunção de culpa
pelo evento.
Todavia, é certo que tal presunção não pode ser tida como absoluta.
De fato, conquanto se presuma a culpa do motorista que colide com a
traseira de outro veículo, pois a ele compete extrema atenção com a corrente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tráfego que lhe segue à frente, não menos certo é o fato de que a regra comporta
exceções, como por exemplo, na hipótese de irregular frenagem repentina,
inesperada e imprevisível do veículo da frente. A propósito, veja-se: RT 363/196.
Isto posto, e reiterando o teor da transcrição doutrinária acima efetuada,
forçoso convir, respeitado e preservado o entendimento do I. Julgador de Primeiro
Grau, que cabia ao réu, ora apelado, e tão somente a ele, demonstrar, sob o crivo do
contraditório, que contra a aparência, que faz surgir a presunção em favor da autora,
não ocorreu culpa do condutor de seu veículo.
Todavia, encerrada a instrução, a conclusão que se impõe do conjunto
probatório, é a de que o réu sucumbiu no ônus probatório.
De fato, na medida em que a prova testemunhal colhida sob o crivo do
contraditório, acabou por ratificar a verificação, in casu, da presunção de culpa
consagrada pela jurisprudência, qual seja, a de que aquele que colhe o outro veículo
por trás é o culpado pelo evento
Realmente, Vicente de Paula Alvarenga, condutor do veículo
GM/Classic, de propriedade da falecida Cleonice, afirmou que conduzia o
automóvel a aproximadamente “80 km/h, de repente, parou o carro na minha frente
e não deu tempo de brecar e eu bati no carro dianteiro” (sic - fls. 279).
Por sua vez, a testemunha Fernando Daniel (fls. 333/336) esclareceu
que “Foi na sexta-feira, à noite, por volta das sete e meia, por ai, estava uma garoa
fina na Anchieta, e ocorreu o engavetamento, bem rápido; e na hora que vi, o carro
da frente bateu, e eu tentei frear, não consegui, e o carro bateu atrás de mim. Eu
bati no carro da frente. Foi um senhor no Classic que bateu atrás de mim, e bati
num Ka. (...)
J.: Primeiro o Classic bateu na sua traseira?
D.: Sim.
J.: O senhor bateu no carro da frente?
D.: Bati.
J.: E essa batida ocorreu depois ou antes do carro de trás bater no
senhor?
D.: Logo depois de o carro de trás bater em mim.
J.: O carro de trás bateu e depois disso o senhor bateu no carro da
frente?
D.: Isso.”

Isto posto, forçoso convir, com a máxima vênia, que em face do teor
dos depoimentos acima aludidos, dúvida não há de que a dinâmica dos fatos
revelada pela prova testemunhal confirma as alegações da autora, quais sejam, a de
que o condutor do GM/Classic não conseguiu frear o veículo e abalroou a traseira do
veículo segurado (GM/Vectra), que, por sua vez, foi projetado e chocou-se com o
veículo da frente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Logo, forçoso concluir que a conduta do condutor do veículo
GM/Classic foi a causa direta e exclusiva dos danos verificados no veículo segurado
(traseira e dianteira).
Com efeito, leciona Aguiar Dias, que “entre dois possíveis agentes do
ato lesivo, é de considerar como culpado aquele que teve a melhor oportunidade de
evitá-lo e não o fez.
Havendo uma desproporção muito grande entre as condutas dos dois
protagonistas do acontecimento, o fato daquele que tinha a melhor oportunidade de
evitá-lo torna o fato do outro protagonista irrelevante para sua produção” (Da
responsabilidade civil, vol. II, 6a edição, n. 221, pág. 370).
Inegável, face ao que se tem nos autos, que a causa imediata ou direta e
que preponderou para a ocorrência do acidente foi a conduta de Vicente de Paula,
condutor do veículo GM/Classic, pertencente ao apelado, que não guardou distância
segura e não conduziu o veículo de forma prudente, considerando as condições
climáticas no momento do acidente, dada baixa luminosidade natural do período
noturno e a baixa aderência da pista em razão da garoa.
Comprovada a culpa de Vicente de Paula, ao réu, na qualidade de
proprietário do veículo, impõe-se o dever de indenizar.
Aliás, assevere-se que a responsabilidade do proprietário é objetiva.
De fato, em se tratando de responsabilidade civil do proprietário de
veículo, responde ele objetivamente pelos danos que o bem de sua propriedade vier
a causar a outrem, seja por ato próprio (responsabilização direta) ou por fato de
terceiro (responsabilidade indireta caso dos autos).
Realmente, somente em havendo comprovação da culpa exclusiva da
vítima, ou configurada hipótese de caso fortuito, é que se pode afastar a
responsabilidade do proprietário, o que não ocorreu in casu.
Com efeito, aplicável à hipótese, lição de Carlos Roberto Gonçalves,
segundo a qual “a teoria da responsabilidade na guarda da coisa consagra
inteiramente o princípio da responsabilidade civil objetiva, como é do magistério de
Wilson Melo da Silva. Por ela, os elementos da conduta normal e da diligência da
imputabilidade moral não são apreciados, di-lo Alvino Lima (Culpa e Risco, 2a. ed.,
São Paulo, 1960, p.89-90). Presume-se a responsabilidade do guarda ou dono da
coisa pelos danos que ela venha a causar a terceiros. A presunção só é iludível
pela prova, a ser por ele produzida, de que o dano adveio de culpa da vítima ou de
caso fortuito. Tal concepção representa um avanço em relação ao tradicional
sistema baseado na ideia de culpa do agente causador do dano, a ser demonstrada
pela vítima. Isto equivaleria, muitas vezes, a deixa-la irressarcida, ante a
impossibilidade de se produzir tal prova. A teoria da responsabilidade presumida
do guardião da coisa animada ou inanimada, veio reverter o ônus da prova. Além
de limitar a elisão da presunção às hipóteses de culpa da vítima e caso fortuito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há, no Código Civil brasileiro, nenhum dispositivo que estabeleça,
deforma genérica, a responsabilidade dos donos de objetos ou coisas que
provoquem dano. Entretanto, inspirados na jurisprudência francesa, e usando da
analogia com os artigos 1.527, 1.528 e 1.529 do Código Civil de 1916,
correspondentes, respectivamente, aos arts. 936, 937 e 938 do diploma de 2002, os
doutrinadores de nosso país passaram a defender a aplicação da aludida teoria no
Brasil (...) Hipótese em que a teoria do guarda tem sido invariavelmente aplicada é
a do acidente provocado por culpa do condutor, que não é parente nem empregado
ou preposto do dono do veículo” (“Responsabilidade Civil”, 8a. edição, São Paulo:
Saraiva, 2003, páginas 232/234).
Isto posto, dúvida não há de que o réu deve ser responsabilizado pelo
ressarcimento dos danos verificados no acidente de trânsito relatado nos autos.
Não é demais lembrar que houve na espécie, sub-rogação da seguradora
apelante em todos os direitos e ações atribuídos a seu cliente e segurado, vítima do
acidente.
A propósito, veja-se julgado proferido pela C. 25a Câmara de Direito
Privado, nos autos da Apelação no. 0903625-86.2012.8.26.0037, da Comarca de
Araraquara, em que foi relator o Eminente Desembargador Marcondes D'Angelo
(j. 13 de junho de 2013).
“RECURSO APELAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - COBRANÇA. Veículo da requerente
atingido em sua parte traseira por motocicleta de propriedade do requerido, então
conduzido por terceiro. Responsabilidade civil presumida do proprietário do bem
pelos danos causados ao terceiro. Ausência de comprovação de matéria elisiva.
Culpa exclusiva da vítima ou ato de força maior. Providência probatória requerida
desnecessária e inoportuna, vez que imprestável ao fim pretendido. Cerceamento de
Defesa não configurado. Reparação material devida em quantia compatível com a
extensão dos danos verificados, ao prudente critério do juízo. Procedência parcial.
Sentença mantida. Recurso não provido”. (g.n.).
E, também:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO - Indenização por dano material e moral -
Ilegitimidade ativa quanto à pretensão indenizatória por dano moral -
Responsabilidade do réu pelo dano material caracterizada, no entanto - Réu
proprietário da motocicleta identificada como causadora do dano - Ação
parcialmente procedente - Recurso provido em parte. (...) Ainda que se admita que
na instrução probatória o réu não tenha sido identificado como condutor da
motocicleta, já que o mesmo negou ter passado pelo local no dia dos fatos, e a
única testemunha da autora tenha declarado que não tem certeza se o réu era o
condutor da motocicleta, o fato é que à época dos fatos o réu era proprietário da
aludida motocicleta, conforme ele próprio declarou em seu depoimento pessoal, o
que por si só lhe carreia a responsabilidade civil pelos danos materiais causados ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autor.” (Apelação no 1109460400) 9119120-40.2007.8.26.0000, TJSP, 33a Câmara
de Direito Privado, Rel. Sá Duarte, j.31/08/2009, (g.n.).
No mesmo sentido, é o entendimento assente do C. STJ. Veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS.
CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA No 188/STF. 1. O
proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos
danos causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da escolha
impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que
terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo. 2. O STJ reconhece o direito de
sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos da Súmula no
188/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1519178/DF, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/08/2016, DJe 08/08/2016)
Assentado o dever de indenizar do réu, passo a análise dos danos
materiais, ou seja, do quantum indenizatório.
Neste sentido, verifico que o boletim de ocorrência de fls.25/24,
analisado em conjunto com o orçamento de fls. 28/34,, faz prova dos danos
materiais experimentados.
Por sua vez, o termo de quitação de fls. 35 faz prova do pagamento da
indenização securitária, no valor de R$ 48.336,00.
Por fim, a fls. 36, consta nota fiscal de venda dos salvados, pelo valor de
R$ 24.000,00.
Logo, com razão a autora ao pleitear o ressarcimento do valor de R$
24.336,00, resultado da subtração do valor dos salvados (R$ 24.000,00) do valor
pago a título de indenização securitária (R$ 48.336,00).
De fato, lembrando que não houve impugnação séria e concludente
acerca dos documentos comprobatórios do pagamento da indenização e venda dos
salvados.
Ante todo o exposto, de rigor o provimento do recurso e a reforma da
sentença, para julgar procedente a ação e condenar o espólio réu (ora apelado) ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 24.339,00,
devidamente atualizados, a partir da data do ajuizamento da ação e acrescidos de
juros de mora contados do evento danoso, ex vi do que dispõe a Súmula 54, do C.
STJ, aplicável à espécie, em face da inexistência de relação contratual.
Sucumbente, o réu deverá arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo, nos termos do 85, §2o, CPC/2015, em 10% sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
valor da atualizado da condenação.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para reformar a r. sentença de primeiro grau e julgar procedente a ação
concernente ao processo no 0054141-43.2011.8.26.0564, objeto do apelo.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator